Tribunal: TJBA
Processo: 8000815-03.2022.8.05.0153
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000815-03.2022.8.05.0153 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ALESSANDRO DA SILVA OLIVEIRA Advogado(s): FERNANDA ELLORA FERNANDES AMORIM, AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO PRESENTE RECURSO SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA ACOLHIDA - NÃO CONHECIMENTO. I – Decisão que não conheceu da Apelação que interposta pelo ora recorrente contra a sentença condenatória que ante a prática de tráfico privilegiado, impôs a pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 07 (sete) dias de reclusão a ser cumprida no regime inicial aberto, e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos. II – A decisão ora impugnada a qual considerou intempestiva a apelação então interposta, foi publicada no DPJ de 27/08/2024 (terça feira), conforme certidão constante do ID nº 76290521, oportunidade em que o próprio advogado que subscreve o presente Recurso em Sentido Estrito foi intimado da decisão ora recorrida, entretanto o presente recurso somente foi interposto em 10/09/2024, conforme se vê da petição recursal constante do ID nº 76290523. Portanto, não restam dúvidas de que, conforme destacado pela Procuradoria de Justiça, o presente recurso é intempestivo, pois, iniciado o prazo em 29/08/2024 (quinta feira) foi ultrapassado o prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 586 do Código de Processo Penal para interposição do Recurso em Sentido Estrito. III - Assim, não tendo sido foi observado o prazo processual para a interposição do recurso, que é fatal, contínuo e peremptório, o presente recurso não pode ser conhecido em razão da intempestividade. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - NÃO CONHECIMENTO. RESE Nº 8000815-03.2022.8.05.0153 – LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8000815-03.2022.8.05.0153, da Comarca de Livramento de Nossa Senhora, sendo Recorrente ALESSANDRO DA SILVA OLIVEIRA e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHENDO A PRELIMINAR DE INTESPESTIVIDADE NÃO CONHECER DO RECURSO, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Des. Eserval Rocha Relator